Tribunal: TJDFT
Processo: 0737593-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP (LEI DISTRITAL No 2.983/2002). EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PROCON (LEI DISTRITAL No 4.502/2010, ART. 11, II). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. SERVIDOR LOTADO NA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PAGAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO RETROATIVOS À DATA DA CONCLUSÃO DO CURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O autor busca incorporação de Gratificação de Atendimento ao Público – GAP aos vencimentos e ao pagamento da referida gratificação, desde dezembro de 2018.
2. A sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar os réus à implantação da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP enquanto o autor estiver lotado na Diretoria de Fiscalização e ao pagamento de R$ 12.830,00, referente ao período de 12/2018 a 09/2020, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da gratificação no contracheque do autor, que deverão ser corrigidos monetariamente, conforme o entendimento do excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017, pelo IPCA-E, desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação.
3. O Distrito Federal interpôs recurso para reforma da sentença. Alega preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que o recorrido trabalha na Diretoria de Fiscalização do Procon, o que não envolveria trabalhar com atendimento ao público propriamente dito, bem como não comprovou trabalhar exclusivamente com atendimento ao público. Afirma, ainda, haver lesão à Súmula Vinculante 37 do STF, em decorrência da extensão do pagamento da GAP pela simples lotação em unidade de atendimento. Subsidiariamente, pagamento da gratificação somente a partir da conclusão do curso.
4. Ilegitimidade passiva. Em que pese o Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF ser uma autarquia de regime especial, com autonomia administrativa e financeira, com a finalidade de implementar, na sua esfera de atribuições, a Política de Defesa do Consumidor no DF (art. 1o da Lei Distrital no 2.668/2001), está vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF, nos termos do art. 1o, do Regimento Interno do PROCON/DF, aprovado pelo Decreto Distrital no 34.668/2013. Esta Secretaria integra a estrutura da administração direta do Distrito Federal, sendo responsável pela elaboração dos contracheques dos servidores do Procon/DF, de onde se extrai sua ingerência sobre a folha de pagamento. Dessa forma, possui o Distrito Federal legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
5. Criada pela Lei Distrital no 2.983/2002, a Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, foi dirigida, a princípio, aos servidores em exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora (art. 2o). Não obstante, o benefício foi estendido ao Instituto de Defesa do Consumidor pela Lei Distrital no 4.502/2010, unicamente, para servidores lotados nas unidades de atendimento ao público (art. 11, inc. II), o que é o caso do autor.
6. Não há que se falar na incidência da Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, porque a verba resulta da aplicação da lei de regência, cujo benefício foi suprimido indevidamente.
7. Na hipótese, o autor demonstrou exercer atividade de atendimento ao público na Diretoria de Fiscalização do PROCON, a qual também possui atribuição de atendimento ao público (Id 25597182). Comprovou ainda a realização do curso “Atendimento ao Público – Turma 09.2020, realizado no período de 10 de agosto a 09 de setembro de 2020, conforme certificado pela Escola de Governo do Distrito Federal (Id 25597181).
8. Destaca-se, ainda, que o benefício da GAP é devido para os servidores lotados exclusivamente em unidades de atendimento ao público, e não para aqueles que trabalham exclusivamente com atendimento ao público, nos termos do art. 11 da Lei no 4.502/2010.
9. Precedentes: Acórdão 1195184, 07167829420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON-DF e Distrito Federal versus Felipe Augusto Mendes e Silva; Acórdão 1275676, 07114155520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON-DF e Distrito Federal versus Fernanda Cesar Dutra.
10. No caso, em que pese a sentença tenha condenado o Distrito Federal ao pagamento de R$ 12.830,00, referente a parcelas de GAP de dezembro/2018 a setembro/2020, os recentes julgados das Turmas Recursais têm destacado a necessidade de comprovação da conclusão do curso ao reconhecimento do direito à percepção da gratificação. Desse modo, a sentença merece reparo para limitar a condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 600,00 por mês, a título de GAP, a partir de 09/09/2020 até a data da efetiva implementação.
11. Precedentes: Acórdão 1275676, 07114155520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON-DF e Distrito Federal versus Fernanda Cesar Dutra; Acórdão n. 1221935, 07333496920198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Giovanny de Menezes Carlos, Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON-DF e Distrito Federal versus os mesmos; Acórdão n. 1174400, 07503933820188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Lorena Contreiras Brito, Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON-DF e Distrito Federal versus os mesmos.
12. Recurso CONHECIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para limitar a condenação do Distrito Federal ao pagamento retroativo, a título de GAP, de R$ 600,00 por mês, a partir de 09/09/2020 até a data respectiva implementação. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido na integralidade.